Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704384-41.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARLENE FRATTINI DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento no referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Destaque-se que, não obstante a notícia do julgamento de mérito do precedente em 16/3/2022, não houve ainda a publicação do respectivo acórdão, o que inviabiliza o prosseguimento dos autos sob a perspectiva da sistemática dos repetitivos. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019